Tribunal: STF
Processo: HC 234711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Khaoan Quevedo Jacques de Castro em favor de Priscilla da Costa Fernandes contra agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça no HC 837.394/RS, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. Embora os agravantes sustentem que as conclusões referentes à existência de fundadas razões para ingresso no domicílio da ré e de provas acerca de sua dedicação habitual ao comércio espúrio hajam decorrido unicamente da análise das declarações dos policiais que atuaram na diligência, vê-se que se trata da moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, após exame de todas as provas amealhadas aos autos. 



2. Assim, para afastar o posicionamento manifestado na sentença e no acórdão – que são categóricos ao afirmar a realização de diligências prévias, pela autoridade policial, para corroborar a denúncia anônima recebida, mediante realização de campana em frente à casa da investigada por cerca de uma semana, visualização de situações indicativas da venda de drogas, abordagem de uma pessoa que saiu do local, com quem foi apreendido quase 1 kg de maconha – seria necessária ampla dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



3. Os elementos descritos pelas instâncias ordinárias denotam que a agravante se dedicava, com habitualidade, ao tráfico de drogas e, por isso mesmo, inviabilizam, como já consignado, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo não provido.” (eDOC 7, p. 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por condenações anteriores no crime de associação para fins de traficância. (p. 4)



    Nesta Corte, a parte aduz que “não houve qualquer demonstração que a paciente integrasse organização criminosa ou que fizesse de sua subsistência a prática de traficância”. (p. 4)



    Declara que a paciente é primária, possui ocupação lícita e não detém maus antecedentes. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    À primeira vista, considero que a pretensão não merece acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do ato coautor:



    “Na hipótese, embora os agravantes sustentem que as conclusões referentes à existência de fundadas razões para ingresso no domicílio da ré e de provas acerca de sua dedicação habitual ao comércio espúrio hajam decorrido unicamente da análise das declarações dos policiais que atuaram na diligência, vê-se que se trata da moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, após exame de todas as provas amealhadas aos autos. 



    Assim, para afastar o posicionamento manifestado na sentença e no acórdão – que são categóricos ao afirmar a realização de diligências prévias, pela autoridade policial, para corroborar a denúncia anônima recebida, mediante realização de campana em frente à casa da investigada por cerca de uma semana, visualização de situações indicativas da venda de drogas, abordagem de uma pessoa que saiu do local, com quem foi apreendido quase 1 kg de maconha – seria necessária ampla dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, os elementos descritos denotam que a agravante Priscilla da Costa Fernandes Oliveira se dedicava, com habitualidade, ao tráfico de drogas e, por isso mesmo, inviabilizam, como já consignado, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.“ (eDOC 7, p. 4; grifos originais)



    Como se vê, os autos evidenciam que a paciente se dedica à venda de substância ilícita, de modo que, para concluir de modo diverso, demandaria nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, a paciente realizava comércio ilícito de entorpecente. (eDOC 4, p.4) O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 



    Comprovada a dedicação da paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente